Tribunal: TJDFT
Processo: 0713208-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0713208-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: SARAH DE OLIVEIRA LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL e IPREV/DF, contra a decisão de ID 190698739 dos autos de origem, integrada pela decisão de ID 189729514 dos autos de origem, proferidas pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, no cumprimento individual de sentença coletiva no 0700091-86.2024.8.07.0018, pela qual rejeitou em parte a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos executados e determinou a expedição de RPV do valor incontroverso, deixando de homologar cálculos apresentados pelas partes. Em suas razões recursais, os agravantes, preliminarmente, pleiteiam a suspensão do processo com até o julgamento do Tema 1.169 do STJ. Sustentam tese de que a Taxa Selic tem aplicação após a data de 14/02/2017, em virtude da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, que previa a incidência do INPC como índice de correção monetária em substituição à taxa Selic sobre eventuais atrasos no recolhimento de débitos tributários. Discorrem que a Lei Complementar 943/2018, 02/06/2018, que alterou a Lei Complementar 435/2001, determinou expressamente a incidência da Taxa Selic na correção do crédito tributário distrital, de modo que defendem que a correção monetária deve utilizar o INPC até a declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14/02/2017, e, a partir de então, a Taxa SELIC. Argumentam que a aplicação do art. 3o da EC n. 113/2021 mencionada no título exequendo não afasta a previsão legislativa anterior relativa à atualização de crédito tributário distrital (Lei Complementar 943/2018). Invocam o Tema Repetitivo no 905 do STJ. Ao final, requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, sob argumento de estarem presentes os requisitos necessários, na medida em que suas alegações demonstrariam a probabilidade do direito e haveria perigo de impossível ou difícil reparação, ante a iminência de expedição dos requisitórios em valor superior ao devido e com o fim de suspender liminarmente o curso do processo e obstar a expedição de RPVs ou cancelá-la, caso já expedidas, ou, ao menos, obstar o seu levantamento, pela parte exequente, dos eventuais valores que venham a ser depositados até que sobrevenha o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento. No mérito, requer que seja anulada a decisão agravada com retorno dos autos à origem para se aguardar o desfecho do Tema 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça ou, ainda, seja desde logo reformada a decisão fustigada, definindo-se os critérios de correção do débito exequendo nos moldes das presentes razões recursais, ou seja, com aplicação do INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar no 435/2001, em 14/2/2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC. Dispensado o preparo (art. 1.007, §1o, CPC). É o relatório do necessário. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo de instrumento Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Por outro lado, o art. 995, parágrafo único, do Estatuto Processual Civil prevê a possibilidade de suspensão da eficácia da decisão recorrida, caso demonstradas a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção de seus efeitos. Assim, cumpre verificar a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na origem, cuida-se de pedido de cumprimento individual de sentença coletiva do acórdão proferido no bojo da Ação Coletiva n. 0704860-45.2021.8.07.0018, acobertado pela coisa julgada em 18.05.2023, referente à ação ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal SINDSASC/DF. Sobrestamento do processo - Tema 1.169/STJ Em relação à afetação dos Recursos Especiais no 1.978.629/RJ, no 1.985.491/RJ e no 1.985.037/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que suscitou o Tema Repetitivo no 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, em que se perquire se há necessidade ou não de liquidez prévia do julgado para o cumprimento de individual da condenação oriunda de sentença coletiva genérica, a determinação de suspender a tramitação, em todo território nacional, dos processos que versem sobre a mesma matéria restringe-se àqueles cuja prévia liquidez é imprescindível. Com efeito, o sobrestamento do processo de origem com base no Tema no 1.169/STJ é inaplicável ao caso sob exame, haja vista que a sentença prolatada no bojo da Ação Coletiva n. 0704860-45.2021.8.07.0018 comporta os sujeitos atingidos, a período devido pelo ente distrital e os parâmetros a serem observados nos cálculos, como os consectários legais da condenação, a dizer, os juros e a correção monetária, demonstrando a liquidez do título, o qual depende de meros cálculos aritméticos, sendo desnecessária a liquidação prévia da sentença. A suspensão lastreada no Tema 1.169/STJ aplica-se à hipótese de sentença condenatória genérica em ação coletiva, diferente do caso em testilha. Precedente do TJDFT: Acórdão 1806570, 07385435920238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 22/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Das premissas alinhavadas, sobressai que é inaplicável o Tema 1.169/STJ para o cumprimento da sentença proferida na Ação Coletiva n. 0704860-45.2021.8.07.0018. Nesse aspecto, ausente a probabilidade de provimento judicial para suspender preliminarmente o curso do processo. Termo inicial de incidência da Selic aplicável à correção monetária dos débitos previdenciários oriundos do cumprimento individual do título executivo formado na Ação Coletiva n. 0704860-45.2021.8.07.0018 Os executados agravantes defendem que, para fins de atualização monetária da contribuição previdenciária a ser restituída, deve incidir o INPC até 14/02/2017 e, após, a taxa SELIC, nos moldes da EC 113/2021. Do outro lado, os exequentes agravados, na propositura do cumprimento de sentença, sustentam que incide a correção monetária pelo INPC até 08/12/2021 e, após, a taxa SELIC. Consoante determinação do título executivo judicial: “a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014. Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021.” (ID 40690420, dos autos n. 0704860-45.2021.8.07.0018) A argumentação formulada no referido título consigna, ainda, as seguintes considerações: “devendo ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos.” (ID 40690420, dos autos n. 0704860-45.2021.8.07.0018) O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, Tema Repetitivo no 905, fixou tese sobre a correção monetária, juros de mora e índices aplicáveis, a depender da natureza do débito, aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública. Na hipótese de débitos previdenciários: 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. (...) 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. (...) 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (...)” Nessa senda, deve ser observada a correção monetária pelo INPC até o dia que antecede à entrada em vigor da EC n. 113/2021. E, a partir da entrada em vigor da EC n. 113/2021, deve ser aplicada exclusivamente a taxa Selic. Presente a probabilidade do direito vindicado. Contudo, em relação ao perigo de dano grave ou de difícil reparação a justificar o deferimento da medida, não se vislumbra presente tal requisito, uma vez que a determinação de expedição do RPV refere-se ao valor incontroverso, com espeque na Súmula 28 do STJ. Portanto, não há óbice à espera do julgamento do recurso. ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder no prazo legal (art. 1.019, II, CPC). Decorrido o prazo ou apresentadas as manifestações, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 4 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (td)